Tribunal: TJES
Processo: 5005358-14.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005358-14.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN PAULI
RECORRIDO: ALLAN PAULI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PARCELA QUITADA POR AVALISTA. COBRANÇA VIA AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5005358-14.2023.8.08.0014

Recorrente: RENAN PAULI

Recorrido: ALLAN PAULI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7649839).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RENAN PAULI
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o cerceamento de defesa por negativa de produção de prova oral, que comprovariam a existência da dívida do recorrido para com o recorrente;
b)
anulação da sentença com a remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, após o exaurimento da fase instrutória.

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
[1]
.

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pela recorrente.

Além do mais, entendo que a questão levantada pelo recorrente (necessidade de oitiva de testemunhas que comprovariam uma aparente dívida do recorrido com o recorrente, referente a 400 sacas de café) ultrapassa o objeto de discussão dos autos (direito regressivo a respeito de parcela de financiamento quitado pelo recorrido/avalista) e sequer foram objeto de pedido contraposto formulado pelo recorrente em sua peça defensiva.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao julgar parcialmente procedente a presente demanda, condenando o recorrente na restituição da parcela número 004 do financiamento no valor de R$ 8.575,05 (oito mil e quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos)
,
devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Outrossim, conforme acertadamente asseverado na sentença,
“[...] a parte requerida não impugna especificamente o pagamento pelo requerente da parcela número 004 do financiamento pelo requerente no valor de R$ 8.575,05 (oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) na condição de avalista ante a sua inadimplência, quedando-se incontroversa (art. 341 do CPC/15)”
–
sic
, ID 7649834, negritei.

A respeito da figura do avalista, o art. 899 do Código Civil, em seu § 1º, é cristalino ao dispor que “pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores”. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ADIMPLIDA PELO AVALISTA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ART. 899, § 1º, DO CC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
O avalista que satisfaz a dívida tem direito de regresso contra o seu avalizado, nos termos do art. 899, § 1º, do Código Civil. No caso, o autor, que é avalista busca reaver do réu o valor que adimpliu na condição de avalista deste através do direito de regresso. Considerando que o réu não produziu prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, credor, deve haver a manutenção da sentença de procedência.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70082446691 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

RENAN PAULI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)